Tribunal: STF
Processo: ARE 939148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL ART. 1.022 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. O Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. A suposta contradição representa apenas a demonstração da inconsistência jurídica das alegações da parte embargante já examinadas diversas vezes pelos órgãos fracionários e Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    4. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    5. Embargos de declaração propostos em 22.03.2016 rejeitados, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.